Tribunal: TJPA
Processo: 0811180-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811180-18.2020.8.14.0000
PACIENTE: NONATO MIRANDA PEREIRA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DO ART. 129, §9º, ARTIGO 147,
CAPUT
E ARTIGO 148, §1º, DO CP C/C O ARTIGO 7º, I E II, DA LEI 11.340/06. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO
WRIT
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que foi revogada a prisão preventiva do paciente, sendo expedido o competente alvará de soltura para que possa responder ao processo mediante medidas cautelares impostas pelo juízo coator. Restou sem objeto o presente
writ
.

2. Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 15 de dezembro de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de NONATO MIRANDA PEREIRA JUNIOR, acusado da prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 129, §9º, artigo 147, caput e artigo 148, §1º, do CP c/c o artigo 7º, I e II, da Lei 11.340/06, no âmbito da violência doméstica, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica de Santarém.

Relata, o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante e teve a sua custódia convertida em preventiva, em 10/11/2020, após representação da autoridade policial, por supostamente ter praticado os delitos de lesão corporal, ameaça e cárcere privado, praticados contra a vítima Cleidiane da Silva Matos, sua ex companheira. Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; b) desnecessidade da medida extrema e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; c) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pela prejudicialidade do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, verifica-se que o objeto de julgamento do
writ
encontra-se esvaziado, visto que em informações prestadas pela autoridade coatora, constatou-se que a prisão preventiva do paciente foi revogada, mediante imposição de medidas cautelares previstas no art.319 do CPP, por meio de decisão proferida em 16/11/2020, nos autos do processo nº 00107686420208140051, objeto do presente
writ
.

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Ante o exposto, em consonância com o
parecer ministerial,
julgo prejudicado o presente
writ
,
nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

Belém. (PA), 15
de dezembro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 17/12/2020